Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HERDEIRA HABILITADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBUSCURIDADE RECONHECIDA. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA FINS DE ESCLARECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
2. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, conforme entendimento do c. STJ, segundo o qual "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Constada a obscuridade no acórdão, os embargos de declaração opostos pela Autora, habilitada nos autos, devem ser parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a responsabilidade pelo pagamento somente dos honorários fixados em fase recursal.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.